Tribunal: TJDFT
Processo: 0702123-50.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702123-50.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA DE MELO ABREU AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Concedo prazo de 2 dias para comprovação do recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 18 de julho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator